Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DA ÁREA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, CUJA PRODUÇÃO FOI FACULTADA, MAIS DE UMA VEZ, AO AUTOR, QUE DISSE NÃO SE INETRESSAR PELA PRODUÇÃO DESTA PROVA. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC E 1.196 DO CC. INEXISTENTES. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em razão de o autor não lograr comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre o imóvel.
2. Pretende-se, através da presente possessória, reintegrar-se na posse de uma área de terras de 4 ha objeto da matrícula 692 junto ao Cartório do 7 Registro de Imóveis do Distrito Federal, dizendo-se legítimo proprietário daquela área, do imóvel denominado Fazenda Mugy, supostamente adquirido pelo autor em 11.10.2001, do vendedor Sebastião Alves Moura, tendo sido "retirado" da posse do imóvel em 22.04.2002, e nunca mais foi restituído à posse razão pela qual move a presente. De acordo com os autos, verbis: “O Dr. Paulo reitera o pedido de produção de prova pericial para comprovar que o endereço que consta no documento de Juscelino está localizado em outra cidade, inclusive, bem como que descrição dos limites da propriedade de Juscelino está em outra localidade. O Dr. Paulo desiste da produção da prova pericial. Mais uma vez foi facultado ao autor a produção da prova pericial e o autor afirmou não ter interesse na produção da prova". 2.1 A ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu benefício. 2.2 Inaceitável a alegação do apelante no sentido de que p juiz teria considerado "imprescindível" a prova pericial, porém, deixou de determinar a sua realização. Porquanto. O próprio autor, instado pelo diligente Magistrado, "afirmou não ter interesse na produção da prova pericial".
3. Em que pesem as alegações do apelante, o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração na posse formulado na inicial, não havendo falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando o julgador aprecia a integralidade das provas produzidas e promove a resolução da lide de acordo com o seu convencimento. 3.1. Noutro giro, a parte não especifica de forma clara e direta no que consistiu a alegada ausência de fundamentação, tampouco o eventual prejuízo correlato ao ponto específico, se insurgindo, na verdade, quanto à apreciação da prova pelo magistrado sentenciante, sendo descabida a análise em sede de preliminar.
4. No caso, o autor apelante alega que o imóvel adquirido teria sido objeto de esbulho por força de decisão judicial proferida em outra demanda, a qual atribuiu o imóvel aos requeridos, e que, posteriormente revogada, não foi determinado o seu retorno ao imóvel. 4.1. Todavia, ao contrário do que defende, a situação retratada não garante a procedência do pedido de reintegração formulado na presente demanda, uma vez que houve revogação expressa da medida e a decisão final determinou a parte que deveria promover o ajuizamento de demanda apropriada coligindo os elementos necessários a fim de ser apreciado o direito possessório que sustenta defender.
5. Insista-se: impossível prosperar a reintegração de posse, haja vista a completa impossibilidade de se aferir seu tamanho e localização física do imóvel. 5.1. Conforme concluiu a sentença recorrida, uma vez identificada a imprecisão da área onde o autor alega ter sido esbulhado (fração adquirida), a qual não está devidamente discriminada e delimitada na escritura ou no registro imobiliário, se revela evidente a impossibilidade de restabelecer a pretendida reintegração de posse em favor do apelante.
6. Destarte, não demonstrados os requisitos legais para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de reintegração na posse formulado pela apelante, nos termos dos artigos 561 do CPC e 1.196 do CC.
7. Apelo improvido.